Tribunal: TJDFT
Processo: 0711984-47.2023.8.07.0006
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CESSÃO DE PRECATÓRIO. ART. 206, § 5o, INC. I, DO CÓDIGO CIVIL. INCIDÊNCIA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. NÃO OCORRÊNCIA. VALOR DE FACE. REDUÇÃO POSTERIOR. DECISÃO JUDICIAL. FATO ALHEIO À VONTADE DE AMBAS AS PARTES. DIFERENÇA DE VALORES. RESSARCIMENTO. NA PROPORÇÃO DO DESÁGIO DA VENDA. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. REDISTRIBUIÇÃO DOS ENCARGOS DA SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SEM MAJORAÇÃO.
1. A legislação civil prevê prescrição quinquenal para as dívidas materializadas em instrumentos particulares ou públicos, situação na qual enquadra a descrita nos autos. Pois, trata-se de negócio jurídico formalizado por escritura pública, conforme estabelece o art. 206, § 5o, inc. I, do Código Civil.
2. No caso concreto, entre a data da ciência pelo cessionário da redução do valor do precatório, por força de decisão judicial, circunstância alheia a vontade de ambas as partes, e o ajuizamento da ação, houve o transcurso de menos de três meses. Logo, não há que se falar em prescrição da pretensão do ressarcimento do valor da diferença pago pelo crédito.
3. A regra do art. 295 do Código Civil estabelece que a responsabilidade do cedente somente é quanto à existência do crédito cedido na data da cessão de direitos. Entretanto, não impede que o cedente tenha que ressarcir o valor recebido, uma vez demonstrado que o cessionário não usufruiu na integralidade do crédito cedido, por circunstâncias alheias à vontade das partes contratantes, no caso, o valor do precatório alienado foi reduzido por força de decisão judicial. Logo, sob pena de promover o enriquecimento sem causa, vedado pela ordem jurídica (art. 884 do Código Civil), é devido o ressarcimento pela cedente ao cessionário da diferença existente entre o valor pago pelo precatório e a quantia aproveitada desse crédito.
4. O ressarcimento da diferença do precatório deverá ser na mesma proporção do desembolso pelo cessionário, ou seja, com um deságio de 74% (setenta e quatro por cento). Pois, o fato que interferiu no objeto do negócio jurídico firmado entre Autor e a Ré ocorreu por circunstância externa (decisão judicial), não provocada por nenhuma dessas partes.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada. Redução do valor da condenação.